Tribunal: TCU
Processo: 009.059/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Arlete Rejane de Oliveira Kempf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Arlete Rejane de Oliveira Kempf contra o Acórdão 3561/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 3561/2024-TCU-Segunda Câmara e considerar tacitamente registrado o ato de peça 2; 9.2. restituir os autos à Audpessoal para que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de peça 2, tacitamente registrado; 9.3. informar a recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.